Tribunal: TCU
Processo: 001.433/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 992/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.433/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carla Cabral Urban Pessoa (CPF XXX.489.506-XX); Giovana Maria Ladeira Lemos (CPF XXX.268.026-XX); Jorge Aparecido Pinto (CPF XXX.403.728-XX); Liana Theodoro Ferreira dos Santos Barreto (CPF XXX.415.636-XX); Márcia Cristina Lima de Araújo (CPF XXX.311.776-XX); Márcia Ferreira (CPF XXX.095.826-XX); Maria Lúcia Bellini dos Santos (CPF XXX.991.616-XX); Maria Tereza de Oliveira Campos (CPF XXX.921.066-XX); Marilene de Jesus Andrade (CPF XXX.090.956-XX) e Regina Gomes Bifano (CPF XXX.228.696-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais - TRE/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.